Tribunal: STF
Processo: HC 213272
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Glover Rúbio dos Santos Castro em favor de Fábio Santos Santana contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 724.640/BA.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 11.2.2018, foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que sua apelação, com razões juntadas em 9.11.2020, ainda não foi julgada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, caracterizando excesso de prazo na prisão preventiva.



    Declara que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 3.2.2022, sem que fosse interposto recurso interno. (eDOC 2, p. 417)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça da Bahia, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Percebo que a demora no julgamento da apelação tem raiz no cumprimento de diligências em primeira instância, como narrado pelo impetrante, o que afasta a caracterização de desídia.



    O transcurso de quatro anos não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena aplicada ao réu.



    Por fim, recordo que a Lei 13.964/2019 previu remédio específico para a situação: a reavaliação nonagesimal da necessidade de manutenção da prisão preventiva, apta a levar à libertação do paciente caso a tramitação do recurso se estenda por mais tempo. (art. 316, parágrafo único, do CPP)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente